Tribunal: CARF
Processo: 10972.720019/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720019/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.736 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
TIROS - PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/03/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE no
566.621/RS)
O direito de pleitear a restituição ou realizar compensações de tributos
lançados por homologação extingue-se em cinco anos contados da data do
pagamento, ainda que tenha sido realizado anteriormente à vigência da LC
118/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720019/2013-65
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.736 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720019/2013-65

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra o município em epígrafe, no
período de 08/2009 a 03/2010, referente a:
 Debcad 51.017.224-5: contribuição social previdenciária decorrente da
glosa de compensação efetuada irregularmente, cujo crédito teve origem
em valores pagos a agentes políticos.
 Debcad 51.016.742-0: auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória por ter apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
com informações incorretas ou omissas (Código de Fundamentação Legal
– CFL 78).
Consta do Relatório Fiscal, fls. 30/41, que:
 A Prefeitura de Tiros/MG efetuou compensações de contribuições
previdenciárias nas competências 08/2009 a 03/2010, conforme valores
declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIPs, reduzindo, assim, o valor
recolhido à Previdência Social.
 Tratando-se de compensações com origem nas contribuições patronais
incidentes sobre as remunerações dos exercentes de mandato eletivo
(prefeito, vice-prefeito e vereadores), devem ser observadas as disposições
da Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006 e Portaria MPS no 133/2006,
quanto à prescrição e retificação das GFIPs.
 A Prefeitura de Tiros informou que os créditos compensados tiveram como
origem as contribuições previdenciárias de 02/1998 a 04/2004, para as
compensações realizadas de 08/2009 a 02/2010; e de 02/1998 a 09/2004,
para a compensação realizada em 03/2010, conforme declarado em GFIP.
 As contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas
aos Prefeitos e Vice-Prefeitos, no período de 01/1999 a 09/2004, não
poderiam ser utilizadas como créditos compensáveis pelos seguintes
motivos: prescrição, valores não recolhidos (falta de pagamento) e GFIPs
não retificadas.
 As contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas
aos Vereadores, no período de 02/1998 a 09/2004, não poderiam ser
utilizadas como créditos compensáveis pelos seguintes motivos: créditos
pertencentes a outro sujeito passivo (Câmara Municipal de Tiros, CNPJ
23.369.689/000121), prescrição, valores não recolhidos (falta de
pagamento) e GFIPs não retificadas.
 Tendo em vista que o Contribuinte apresentou as GFIPs das competências
08/2009 a 03/2010 com informações improcedentes nos campos
“Compensação – Período Inicial / Período Final”, incorreu em infração ao
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.736 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720019/2013-65

disposto no artigo 32, inciso IV da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, de 10/12/97 e redação da Medida
Provisória n.o 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009.
Foi apresentada impugnação às fls. 144/148, na qual o contribuinte alega que a
decisão do STF é de 8/10/2003, devendo ser considerado o prazo prescricional de 10 anos a
partir da data da decisão.
Foi proferido o Acórdão 16-53.149 - 14a Turma da DRJ/SP1, fls. 159/166, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 16/12/2013 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 175),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 15/1/2014, fls. 176/180, que contém em síntese:
Informa que o STF, em 8/10/2003, pacificou o entendimento sobre a não
incidência de contribuições sobre valores pagos a agentes políticos. Que por isso, efetuou as
compensações que não estavam prescritas, pois o prazo era decenal a partir da data da decisão,
conforme entendimento do TRF – 1a Região, que transcreve.
Pede que seja cancelado o Auto de Infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

PRECLUSÃO
Da análise dos lançamentos, vê-se que são vários os motivos para a glosa das
compensações: prescrição, valores não recolhidos (falta de pagamento) e GFIPs não
retificadas. Além desses três, para os créditos da Câmara Municipal de Tiros, os créditos
pertenciam a esta e não ao autuado.
Na impugnação e no recurso, o recorrente somente rebate a questão da prescrição,
que será avaliada no próximo tópico.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Quanto à falta de recolhimento dos valores que foram compensados, a falta de
retificação das GFIPs e os créditos que pertenceriam à Câmara Municipal de Tiros, se tivessem
sido recolhidos, nada foi contestado.
Também não foi impugnado o auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória.
Assim, a despeito do julgamento quanto à prescrição, os demais elementos
motivadores das autuações já são suficientes para manutenção do lançamento.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.736 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720019/2013-65

Não há que se falar em compensação de valores que sequer foram recolhidos! O
primeiro requisito para que haja compensação é a comprovação dos créditos líquidos e certos.

PRESCRIÇÃO
Sem razão o recorrente ao afirmar que o prazo prescricional seria de 10 anos.
No presente caso, a recorrente teria realizado pagamentos indevidos antes da
vigência da LC no 118/2005, porém efetuou a compensação a partir de 08/2009.
Segundo o entendimento do STF (RE 566.621), em sede de Repercussão Geral,
ainda que os pagamentos sejam anteriores à vigência da LC 118/2005, seria necessário o
requerimento ou ajuizamento até o dia 8/6/2005, término da vacio legis, para que se aplicasse
o prazo de 10 anos. Eis a ementa do julgado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à
Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações
ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no
enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu
aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028
do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além
disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido.

Como já informado anteriormente, o contribuinte pretendeu compensar supostos
recolhimentos indevidos (que não ocorreram segundo a fiscalização) do período de 02/1998 a
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.736 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720019/2013-65

04/2004, para as compensações realizadas de 08/2009 a 02/2010; e de 02/1998 a 09/2004, para a
compensação realizada em 03/2010, conforme declarado em GFIP.
Portanto, para todas as compensações realizadas, ocorreu a prescrição.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 195
DF CARF MF
Original